Tribunal: TJSP
Processo: 2144310-31.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Poluição
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
r no 3.223, de 10 de abril de 2024, do Município de Ribeirão Preto, cujo conteúdo normativo altera o Código Municipal do Meio Ambiente e fixa limites máximos de pressão sonora autorizados no Município de Ribeirão Preto, além de determinar procedimentos de fiscalização e estabelecer exceções.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 180, incisos II e III, 181, 191 e 193, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Arguição pelo Prefeito de Ribeirão Preto. Lei suscitada que versa sobre uso e ocupação do solo e meio ambiente (poluição sonora), estabelecendo limites máximos de ruídos permitidos. Ausência de participação popular mínima apta garantir obediência à norma constitucional. Violação ao devido processo legislativo, a fulminar a constitucionalidade da norma.
CAUSA PETENDI ABERTA. Inaplicabilidade do princípio da adstrição no julgamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Competência legislativa do Município para legislar sobre o meio ambiente, suplementando a disciplina dos demais entes federados, sedimentada pelo Tema 145 de Repercussão Geral, do E. STF. Impossibilidade de edição de normas menos protetivas, ex vi do julgamento da ADPF 567. CONAMA, órgão consultivo da União, estabeleceu as regras gerais sobre emissão de ruídos, na Resolução no 01/90, com referências às NBRs 10.151 e 10.152 da ABNT. Dispositivos da lei impugnada que criam indevidas exceções aos limites de pressão sonora autorizados pela normativa federal de regência, violando o pacto federativo.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2144310-31.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 17/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Poluição

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

13/11/2024

Data de publicação:

17/11/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei Complementar no 3.223, de 10 de abril de 2024, do Município de Ribeirão Preto, cujo conteúdo normativo altera o Código Municipal do Meio Ambiente e fixa limites máximos de pressão sonora autorizados no Município de Ribeirão Preto, além de determinar procedimentos de fiscalização e estabelecer exceções.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE.

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei Complementar no 3.223, de 10 de abril de 2024, do Município de Ribeirão Preto, cujo conteúdo normativo altera o Código Municipal do Meio Ambiente e fixa limites máximos de pressão sonora autorizados no Município de Ribeirão Preto, além de determinar procedimentos de fiscalização e estabelecer exceções.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 180, incisos II e III, 181, 191 e 193, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Arguição pelo Prefeito de Ribeirão Preto. Lei suscitada que versa sobre uso e ocupação do solo e meio ambiente (poluição sonora), estabelecendo limites máximos de ruídos permitidos. Ausência de participação popular mínima apta garantir obediência à norma constitucional. Violação ao devido processo legislativo, a fulminar a constitucionalidade da norma.
CAUSA PETENDI ABERTA. Inaplicabilidade do princípio da adstrição no julgamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Competência legislativa do Município para legislar sobre o meio ambiente, suplementando a disciplina dos demais entes federados, sedimentada pelo Tema 145 de Repercussão Geral, do E. STF. Impossibilidade de edição de normas menos protetivas, ex vi do julgamento da ADPF 567. CONAMA, órgão consultivo da União, estabeleceu as regras gerais sobre emissão de ruídos, na Resolução no 01/90, com referências às NBRs 10.151 e 10.152 da ABNT. Dispositivos da lei impugnada que criam indevidas exceções aos limites de pressão sonora autorizados pela normativa federal de regência, violando o pacto federativo.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.